Tribunal: TJSP
Processo: 0001078-43.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001078-43.2018.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ANTONIO MARCOS RIPARDO (NOME SOCIAL SELENA) e RAUL
FONTES DA HORA (NOME SOCIAL KEISY), é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001078-43.2018.8.26.0537 -Voto no
2
VOTO No 42.772
APELAÇÃO No 0001078-43.2018 São Bernardo do Campo
APELANTES: RAUL FONTES DA HORA (nome social Keisy)

ANTÔNIO MARCOS RIPARDO (nome social Selena)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 296/308, cujo relatório se adota,
do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do
Campo, Raul Fontes da Hora e Antônio Marcos Ripardo, por infração
ao artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, foram condenados,
cada um, à pena de dois (02) anos de reclusão, no regime inicial
aberto, e pagamento de dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo,
substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento
de multa, no importe de dez (10) dias-multa, no piso.
Inconformados,
recorreram
os
réus
postulando
o
reconhecimento do furto privilegiado e, consequentemente, a redução
da pena (fls. 327/329).
As contrarrazões encontram-se às fls. 349/351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001078-43.2018.8.26.0537 -Voto no
3
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
367/371, opinou pelo provimento parcial dos apelos para reconhecer
o furto privilegiado e reduzir a reprimenda.
É O RELATÓRIO.
Os recursos não comportam provimento, consoante a
seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, os compromete.
A materialidade dos fatos restou bem comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, documentos encartados aos autos, bem como pela prova
oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.
Exsurge dos autos que os apelantes, agindo em concurso e
com unidade de desígnios, teriam subtraído, para proveito comum,
um telefone celular, marca LG, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), de propriedade da vítima João Ricardo Gonçalves.
Os réus, em Juízo, confessaram integralmente os fatos
descritos na denúncia.
E as suas confissões restaram corroboradas, em Juízo,
pelas declarações do ofendido João Ricardo Gonçalves. Segundo ele,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001078-43.2018.8.26.0537 -Voto no
4
na data dos fatos, estava retornando de um forró com destino à
pousada em que havia se instalado, momento em que foi abordado
pelos réus, os quais lhe solicitaram um cigarro. Ato contínuo, um dos
acusados o abraçou e lhe ofereceu um programa (sexual).
Foi nesse momento que o seu celular foi subtraído, sem que
ele percebesse. Algum tempo depois, após sentir falta do sobredito
bem e refazer o caminho percorrido, visando a localizar o seu
telefone, foi ele abordado por guardas municipais, que lhe disseram
ter detido os réus na posse da res furtiva. Isto porque havia câmeras
de segurança instaladas no local dos fatos, de modo que foi possível
ver o exato momento em que um dos réus subtraía o aparelho,
enquanto o outro pegava o aparelho.
Os guardas civis municipais Carlos Eduardo Stracci e
Samuel Fernandes Domingos, em Juízo, corroboraram, em linhas
gerais, as declarações da vítima. Segundo eles, na data dos fatos, o
sistema de monitoramento realizado por meio de câmeras instaladas
no local dos fatos flagrou o momento em que a vítima foi abraçada
por um dos réus (Raul), que retirou o celular de seu bolso e o
entregou ao comparsa (Antônio). No local dos fatos, os acusados
foram detidos e a res furtiva foi localizada no interior da bolsa deste
increpado. Ambos confessaram, informalmente, os fatos descritos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001078-43.2018.8.26.0537 -Voto no
5
denúncia.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.).
A qualificadora do concurso de agentes, por seu turno,
restou provada pela prova oral produzida, em especial pelo seguro
relato da vítima, bem como pelos depoimentos do guardas civis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001078-43.2018.8.26.0537 -Voto no
6
municipais e pela própria confissão dos réus.
Assim, diante de tão robusto conjunto probatório, não restam
dúvidas de que os réus praticaram o furto qualificado pelo concurso
de agentes, não havendo que se falar em insuficiência probatória
para condenação.
As penas foram fixadas corretamente e não comportam
reparo.
Com efeito, a base foi fixada para cada réu no mínimo legal,
nos termos do artigo 59 do Código Penal.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias
agravantes, o douto Magistrado a quo reconheceu corretamente, em
favor dos acusados, a atenuante da confissão espontânea, mas não
reduziu a pena abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231 do
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e
diminuição de pena.
Na mesma fase, ainda, não merece acolhida a pretensão
dos réus quanto ao reconhecimento e a aplicação da figura do furto
privilegiado.
Isto porque o agente que pratica este tipo de crime na
forma qualificada desvela, no mínimo, maior audácia, maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001078-43.2018.8.26.0537 -Voto no
7
periculosidade, sendo mais temível para a sociedade, razão pela qual
o legislador prevê punição mais rigorosa para ele.
Não fosse assim o disposto no § 2o, do artigo 155 estaria
colocado no Código Penal depois do parágrafo que trata do furto
qualificado.
E assim vem entendendo o Pretório Excelso:
“'É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não
é cabível dar-se o privilégio do § 2o do art. 155 do CP
em sendo o crime qualificado. Se é certo, assim, que o
furto foi considerado como qualificado, não é possível,
mesmo sendo o bem subtraído de pequeno valor, que
se faça a aplicação da regra do aludido dispositivo da
lei penal' (STF
RHC
Rel. Aldir Passarinho
RTJ
123/360, 114/1.175 e RT 627/375)”.
***
“'Impossível a extensão ao réu condenado por furto
qualificado dos benefícios do § 2o do art. 155 do CP,
conforme iterativa jurisprudência da Corte' (STF RE
Rel. Oscar Correa JUTACRIM 77/435)” (“Código Penal e
Sua Interpretação Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco
e outros eminentes autores, 4a edição, p. 1021/1022).
E esta Corte já teve a oportunidade de assim se manifestar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001078-43.2018.8.26.0537 -Voto no
8
“O que se discute é sua não aplicabilidade à figura do
furto qualificado, que foi considerada por nosso
legislador de maior gravidade do que o furto simples,
tanto que se lhe comina in abstracto penas mais graves
do que a do furto simples. Se as penas para a figura
qualificada são cominadas de forma autônoma e com
maior intensidade do que aquelas cominadas para o
delito simples, se nos antolha ilógico diante da
pequenez do resultado, sejam ambas as situações
niveladas na figura não comum do furtum privilegiatum,
fazendo-se sic et simpliciter tal assimilação, ao arrepio
da desvalia da ação” (TACRIM-SP AC Voto vencedor:
Segurado Braz JUTACRIM 84/281).
No mesmo sentido: JUTACRIM 94/234.
Aliás, não seria mesmo razoável e justo aplicar-se àquele
que praticou um furto qualificado os benefícios previstos tão somente
para o autor de furto simples.
Não é essa a “mens legis”, dela não podendo se afastar o
aplicador da lei, que é o Juiz.
O regime prisional adotado (aberto) já é o mais brando, nada
havendo que se alterar neste ponto.
E, por fim, bem substituída a pena corporal de cada apelante
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001078-43.2018.8.26.0537 -Voto no
9
à comunidade e dez (10) dias-multa, no piso, consoante o disposto no
artigo 44 do Código Penal.
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, ficando
mantida, na íntegra, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são
aqui também acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator